Tribunal: STF
Processo: RE 244544
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
NÃO ESTÁVEL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INOBSERVÂNCIA.
1.              Servidor público não estável. Demissão por motivo de
conveniência administrativa e interesse público. Inexistência
de processo administrativo. Nulidade do ato de dispensa por
inobservância da garantia constitucional do contraditório e da
ampla defesa.
2.              Lei estadual 10.254/90. Transformação do emprego
público disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho em
função pública submetida ao regime estatutário. Garantia de
permanência do servidor na função, assegurada pela Lei
10.961/92. Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 90,
XIII: Extinção da cargo público desnecessário, desde que vago
ou ocupado por servidor não-estável. Demissão do servidor por
motivo de conveniência administrativa e interesse público, sem
processo administrativo. Nulidade.
                Agravo regimental não provido.